Tribunal: CARF
Processo: 13502.000744/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000744/2004-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.202 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
ALMIR CLAUDIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO.
Após o início do procedimento de fiscalização não há como reconhecer a
espontaneidade da denúncia para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
O ato de lançamento tributário é atividade administrativa plenamente vinculada
à lei, não havendo espaço para discricionariedade nem dosimetria da pena ao
aplicar a multa tributária. Estando a multa em conformidade com a lei,
questionamentos relacionados à desproporcionalidade da multa só podem ser
analisados pelo prisma de princípios constitucionais tributários, o que não é
possível na esfera administrativa. O CARF é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que o Recorrente pretende discutir o
caráter confiscatório da multa de ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 24 de novembro de 2004, por meio da
qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.957,36, a título de IRPF suplementar, exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000744/2004-57
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.202 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000744/2004-57

2001 a 2003, ano-calendário 2000 a 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários
legais diante de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 25.284,61.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) quando declarou seus bens e rendimentos dos anos referidos, fez as deduções
que lhe era de direito e apurou não haver imposto a recolher;
b) não havendo imposto a recolher, não há razão para cobrança de juros de mora;
e
c) a cobrança da multa de 75% tem caráter confiscatório e inconstitucional.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos (fls. 38 a 40); (ii) cópia dos DARFs (fls. 41 a 45).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Salvador, proferiu o acórdão de
no 15-11.762 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o desconto sobre sua renda sempre foi feito em folha e apresentou declaração
informando seus rendimentos, não havendo saldo a pagar;
b) não é devida a multa que é cobrada, porquanto o contribuinte fez a denúncia
espontânea da infração, ao apresentar declaração mesmo que com atraso;
c) a denúncia é válida no presente caso, pois não havia saldo de imposto a pagar.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Analisando os pressupostos de admissibilidade, vislumbro obstáculos para o
conhecimento de parte das alegações apresentadas pelo Recorrente, mais precisamente no que se
refere ao caráter confiscatório da multa.
Ocorre que os atos praticados pela Administração Tributária são vinculados à lei,
não havendo espaço para a discricionariedade na aplicação das normas jurídicas tributárias. É o
que se verifica da redação do art. 3o e 142, parágrafo único, ambos do Código Tributário
Nacional, veja-se:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.202 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000744/2004-57

(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Portanto, diferentemente do que ocorre no direito penal, não cabe ao aplicador das
normas jurídicas tributárias sancionadoras proceder à dosimetria da pena. Neste sentido, veja-se
que a norma jurídica em questão estabelece critérios objetivos para aplicação da multa de ofício,
não podendo o Agente Fiscal aplicar uma multa maior ou menor da prevista em lei, em virtude
do princípio da legalidade, também previsto no art. 2o, da Lei no 9.784/1999, referido pela
Recorrente.
Por outro lado, a análise da proporcionalidade da multa é possível sob o prisma do
princípio da vedação ao confisco, que, como é curial proíbe a aplicação de multa que ultrapassa
o limite da proporcionalidade para desestimular a conduta ilícita e punir o infrator.
Neste sentido, veja-se o que ensina Maria Ângela Lopes Paulino Padilha:
Não obstante a possibilidade de cogitar-se multas fiscais confiscatórias, sua aplicação
há de ser conformada ao devido processo legal substantivo, configurando medida
punitiva extrema, autorizada em cursos excepcionais, cuja ilicitude comprovada seja de
alta reprovação.
Queremos, com isso, dizer que a multa confiscatória, isto é, a sanção pecuniária que
constranja substancialmente o patrimônio do sujeito passivo é vedada pelo
ordenamento quando sua exigência ultrapassa os limites da proporcionalidade para
desestimular a conduta ilícita do infrator1

Ocorre que, não assiste razão ao Recorrente na sua pretensão de ver afastada a
aplicação de lei tributária sob o fundamento de inconstitucionalidade, uma vez que a referida
análise é vedada aos Órgãos Julgadores Administrativos, por força do art. 26-A, do Decreto
70.235/1972.
Ademais disso, no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a
vedação encontra fundamento, também, no art. 62 do RICARF e Súmula CARF no 2. Veja-se:

RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

1 PADILHA, Maria Ângela Lopes Paulino. As sanções no direito tributário. São Paulo: Noeses, 20105. p. 149.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.202 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000744/2004-57

Portanto, nesta parte o recurso não merece ser conhecido. Passo a analisar do
mérito do recurso na parte conhecida.

Mérito
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos tributáveis recebidos das
fontes pagadoras Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e Tribunal de Justiça da Bahia, nos anos-
calendários de 2000, 2001 e 2002.
Conforme ao que se verifica dos autos do presente processo administrativo, o ora
Recorrente não nega o recebimento dos rendimentos tidos como omitidos. No entanto, entende
não ser devido qualquer imposto, tendo em vista que alega ter declarado tais valores de modo
intempestivo.
Conforme bem destacou a Turma Julgadora a quo ao proferir o v. acórdão
recorrido, os documentos de fls. 51 a 53 comprovam que o ora Recorrente não apresentou
declaração de ajuste anual.
De qualquer forma, ainda que o ora Recorrente tivesse apresentado as declarações
como alega, fato é que precisaria ter comprovado que estas obrigações acessórias foram, de fato,
cumpridas antes do início de qualquer procedimento fiscal e acompanhadas do pagamento do
tributo devido, acrescido de juros de mora para fins de aplicação da denúncia espontânea e
exclusão da responsabilidade por infração.
Dessa forma, por absoluta falta de documentação comprobatória, não há como se
afastar a autuação por omissão de rendimentos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
na parte em que o Recorrente pretende discutir o caráter confiscatório da multa de ofício e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.202 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.000744/2004-57

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital